Tribunal: STF
Processo: AI 116997
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE NORMA
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 107). SUMULAS 282 E 356. HIPÓTESE QUE NÃO
SE ENQUADRA EM QUALQUER DOS ITENS DO ART. 325, DO RISTF, NA REDAÇÃO
INTRODUZIDA PELA EMENTA REGIMENTAL N. 2/1985. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.